Tribunal: TJDFT
Processo: 0002425-06.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0002425-06.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ALICE RIBEIRO MARTINS APELADO: EMPRESA ALVORADA DE HOTEIS S A, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Peticiona o apelado, HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA, requerendo a reconsideração da certidão expedida pela Secretaria da 5a Turma Cível, que indeferiu a inscrição de seu advogado para sustentação oral, nos seguintes termos: “De ordem da Excelentíssima Desembargadora MARIA IVATÔNIA – Presidente da 5a Turma Cível, CERTIFICO e dou fé, com relação à petição ID 22685247 que a inscrição para sustentação oral deve se ater nos limites estritos do artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020 que reza: "Na hipótese de sustentação oral, em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ... deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado" (grifei). Assim, o (a) i. advogado (a), bem como as partes interessadas, poderão acompanhar o julgamento do presente processo pelo canal oficial do TJDFT no YouTube - youtube.com/user/TJDFTnoticias/videos, onde estarão os links de acesso a cada Órgão Julgador.” (ID 23431689). Sustenta que deve ser considerada a inscrição para sustentação oral formulada por meio da petição de ID 22685247 no dia 22/01/2021. Brevemente relatado. Nada a prover quanto ao pedido de inscrição do patrono do apelado para sustentação oral na 2a sessão ordinária por videoconferência. O requerimento de inscrição para sustentação oral deve ser formulado após a publicação da pauta da sessão presencial por videoconferência e até 48 horas antes da abertura sessão, conforme preceitua o artigo 12, parágrafo 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” A petição apresentada pelo apelado no dia 22/01/2021 (ID 22685247) não se presta a tal desiderato, uma vez que se trata de requerimento anterior à publicação da pauta, que ocorreu somente no dia 28/01/2021 (ID 22803090). Por sua vez, a nova petição requerendo a inscrição para sustentação oral foi apresentada apenas no dia de hoje (ID 23537318), ou seja, mesma data da realização da sessão de julgamento, fora, portanto, do prazo de até 48 horas antes da abertura da sessão. Ressalte-se que o prazo limite de 48 horas antes da abertura da sessão para que os patronos se inscrevam para fins de sustentação oral foi estabelecido em observância à isonomia das partes e à segurança jurídica e tecnológica das sessões, de modo a garantir que a sessão de julgamento ocorra de forma organizada, assegurando a todas as partes dos processos em julgamento o direito de seus patronos acessarem a plataforma telepresencial e sustentarem oralmente, desde que observado o prazo de inscrição. Portanto, deveria a apelada ter promovido a inscrição para sustentação oral, ou, do mesmo modo, ratificado o requerimento formulado no dia 22/01/2021, dentro do prazo legal de até 48 horas antes da sessão, já que se trata de sessão presencial por videoconferência. Significa dizer que a ratificação promovida após o término do prazo de 48 horas anteriores à abertura da sessão, na sessão por videoconferência, equivale ao não comparecimento do advogado para se inscrever para sustentação oral nos minutos que antecedem o início da sessão, na sessão presencial. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de inscrição para sustentação oral. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora